Tribunal: CARF
Processo: 13864.720041/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2. MULTA E OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No. 04. SÚMULA CARF No. 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720041/2016-73
ACÓRDÃO
2101-003.469 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIAGO SALES CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2. MULTA E OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA.
SÚMULA CARF No. 04. SÚMULA CARF No. 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos
da Súmula CARF n.o 4.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.469 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720041/2016-73
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer do argumento de que a multa de ofício
seria confiscatória; e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 417/434) interposto por TIAGO SALES
CARDOSO em face do Acórdão no. 12-94.722 (e-fls. 396/410), que julgou a Impugnação
improcedente.
Na sua origem, o lançamento resultou da constatação da seguinte infração: omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada(ano-
calendário de 2011). O contribuinte foi devidamente intimado a apresentar extratos e informações
bancárias, como não apresentou os documentos, foram expedidas Requisições de Movimentação
Financeira (RMF). O contribuinte foi novamente intimado a esclarecer a origem dos depósitos,
tendo se mantido silente.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.469 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720041/2016-73
3
Cientificado do lançamento em 14/04/2016 (fl. 352), o sujeito passivo protocolou,
em 16/05/2016, a impugnação (e-fls. 356/365), alegando o seguinte, de acordo com a síntese feita
pela decisão de piso:
Nulidade do Auto de Infração.
Alega que as informações tenham sido obtidas sem autorização judicial,
acarretando nulidade integral do auto de infração, não espelhando a verdade dos
fatos.
Entende que o pleno do Supremo Tribunal Federal se posicionou pela
inconstitucionalidade do aludido dispositivo, quando autoriza o acesso da Fazenda
Nacional aos dados sigilosos do contribuinte perante as Instituições Financeiras,
citando jurisprudência.
Caráter Confiscatório da multa
Entende ser inconstitucional a aplicação de multa tributária no percentual de 75%
do valor principal, se amparando no art. 150, inciso IV da Constituição Federal,
cita jurisprudência.
Ilegalidade Juros de Mora e Multa
Entende ser ilegal a incidência de juros de mora sobre a base de cálculo do
imposto de renda e da multa em períodos anteriores ao constituição do crédito.
Defende que estes somente seriam devidos sobre o montante do crédito após a
constituição do auto de infração, por meio do lançamento de ofício, ferindo o art.
61, § 3o da lei 9.430/1996.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-94.722 (e-
fls. 396/410), que restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A emissão de Requisição para Informação de Movimentação Financeira é
indispensável sempre que se revele suspeita de omissão de receita e o sujeito
passivo, regularmente intimado, não apresente seus extratos bancários.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a
par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.469 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720041/2016-73
4
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e
judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não
se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 01/02/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 414).
O Recurso Voluntário (e-fls. 417/434) foi interposto em 02/03/2018, com os seguintes
questionamentos:
Da Inconstitucionalidade da Quebra de Sigilo Fiscal e Bancário | Reitera o
argumento de que o lançamento é nulo porque teria ocorrido a quebra do sigilo
bancário sem autorização judicial. Sustenta que a Administração não poderia ter
acesso aos dados sem autorização judicial, cita julgado do STF. Requer seja
declarada a nulidade do auto de infração.
Da nulidade do lançamento de IRPF em testilha em razão da confiscatoriedade da
multa de ofício nele contida | Reitera argumento de que a multa de ofício no
percentual de 75% seria confiscatória e cita decisões do STF com relação a
penalidades.
Da Ilegalidade do cômputo de juros de mora incidente sobre o crédito e a multa
antes de estes terem sido constituídos pelo lançamento do próprio auto de
infração | Alega que seria ilegal aplicação da Taxa Selic como juros de mora e que
não deveria incidir juros de mora no período anterior ao lançamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.469 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720041/2016-73
5

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade. Assim, deve ser apenas parcialmente conhecido, uma vez que o Recurso
Voluntário apresenta questionamento no sentido de que a multa de ofício de 75% teria caráter
confiscatório e feriria princípios constitucionais.
O argumento não deve ser conhecido pois desafia o teor da Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente ao Recurso Voluntário, não conhecendo
do argumento de que a multa de ofício seria confiscatória.

2. Preliminar: Nulidade em razão da quebra do sigilo fiscal e bancário
Alega, o recorrente, que o lançamento seria nulo em razão de terem sido obtidas as
informações bancárias de forma ilegal e inconstitucional.
Entendo que o procedimento fiscalizatório foi regular e o lançamento, uma vez que
não foram prestadas quaisquer informações ou apresentado qualquer documento a elidir a
presunção prevista no art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.469 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720041/2016-73
6
Vê-se, portanto, que mesmo as informações bancárias obtidas diretamente pela
fiscalização por meio de Requisição de Movimentações Financeiras (RMF), não haveria que se falar
em quebra de sigilo bancário ou necessidade de justificativa ou motivação da adoção de tal
procedimento, pois, não se trata de quebra de sigilo.
No que diz respeito ao questionamento dos art. 5o e 6o da LC no 105/2001, o STF
consignou a inexistência de violação a direito fundamental, especialmente de ofensa à intimidade.
Outrossim, seria clara a confluência entre os deveres dos contribuintes – o dever de
pagar tributos – e os deveres do Fisco – o dever de bem tributar e fiscalizar. Esses últimos com
fundamento, inclusive, nos mais recentes compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
Entende-se, portanto, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a
divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo
bancário, mas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de
suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos
bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim
como de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Dos juros de mora e de seu cálculo
O recorrente alega que o uso da Taxa Selic como taxa de juros estaria em
desconformidade com o art. 161 do CTN e seria improcedente. Alega ainda que os juros não
deveriam incidir sobre os débitos antes do período do lançamento:
20. De outra plana, não obstante o acima argumentado, no entender o
Recorrente, se afigura ilegal ainda a incidência dos juros de mora constante do
auto de infração em foco, o qual incide sobre a base de cálculo do Imposto de
Renda e da multa em período anterior destes tributos haverem sido constituídos.
Não assiste razão ao recorrente.
A taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da União, bem,
conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, que também regula a sua
forma de cálculo:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.469 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720041/2016-73
7
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A incidência dos juros de mora deve, portanto, se dar a partir do vencimento do
tributo. A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC, senão
vejamos:
Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-C,
do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI
ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é legítima como
índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos
tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a
adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais.
(...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009)
No que diz respeito à incidência dos juros sobre a multa de ofício, o tema também
não demanda grandes discussões, tendo em vista a prescrição da Súmula CARF no. 108:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
4. Conclusão
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.469 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720041/2016-73
8
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer do argumento de que a multa de ofício seria confiscatória; e na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 444
DF CARF MF
Original